Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000168-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALISSON MIRANDA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALISSON MIRANDA SANTOS, LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E MOROSIDADE NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DE PENA EM PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
O impetrante ajuizou
Habeas Corpus
em favor de
Neuto Miranda de Souza
, condenado definitivamente e em cumprimento de pena privativa de liberdade, alegando constrangimento ilegal por excesso de execução e morosidade judicial. A ilegalidade apontada fundamenta-se na suposta ausência de aplicação do redimensionamento de pena em um dos processos de condenação definitiva, resultando em um cálculo unificado supostamente incorreto, e na paralisação do processo de execução penal desde 17/11/2025. O paciente pleiteia a progressão imediata do regime fechado para o semiaberto ou, subsidiariamente, a determinação para que o Juízo da Execução aprecie o pedido de progressão de forma imediata e prioritária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia principal reside em determinar se a alegada mora judicial e a falta de aplicação imediata do redimensionamento da pena, sem prévia homologação do Juízo da Execução, configuram constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do
habeas corpus
, e se é cabível a concessão
per
saltum
da progressão de regime por esta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão de regime, enquanto direito subjetivo do apenado, exige a verificação cumulativa dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. A análise desses requisitos demanda um cálculo atualizado da pena, a definição precisa do
quantum
remanescente e a aferição da natureza dos delitos para a correta aplicação do percentual correspondente, bem como a avaliação do mérito do sentenciado, procedimentos que se inserem na esfera de competência primária do Juízo da Execução Penal. A concessão direta da progressão de regime por esta Corte, sem a prévia e minuciosa análise técnica e judicial pelo Juízo
a quo
, configuraria indevida supressão de instância.

4.
As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que, embora os autos tenham permanecido conclusos por um período, houve movimentação processual recente na execução penal. Em 22/01/2026, foi promovida a juntada da guia de execução e o encaminhamento de documentos ao sistema SEEU para recálculo e unificação da pena, em virtude do redimensionamento de uma das condenações. Essa medida evidencia que o Juízo da Execução está adotando as providências necessárias para a atualização do cálculo penal,
o que afasta a alegação de inércia absoluta ou paralisação injustificada do feito apta a configurar flagrante ilegalidade.

5.
A via estreita do
Habeas Corpus
destina-se à correção de ilegalidades manifestas e de plano demonstráveis, não se prestando ao exame aprofundado de fatos e provas que demandem dilação probatória ou a substituição da competência do Juízo natural da execução. A necessidade de recálculo e homologação da pena, em decorrência do redimensionamento de uma das condenações, é um procedimento inerente à execução penal que não pode ser sumariamente contornado pela impetração do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A alegação de excesso de execução e mora judicial na análise de pedido de progressão de regime, em contexto de necessidade de recálculo e unificação de penas decorrente de redimensionamento de condenação, não configura constrangimento ilegal manifesto apto a ensejar a concessão imediata da progressão de regime em sede de
Habeas Corpus
, por implicar indevida supressão de instância e não evidenciar paralisação absoluta ou abandono do feito pelo Juízo da Execução.

2. A intervenção da Corte Superior, em
Habeas Corpus
, para determinar a progressão de regime ou fixar prazo para análise pelo Juízo da Execução, exige ilegalidade patente e inabalável certeza do preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica quando há procedimentos de atualização do cálculo penal em curso na instância
a quo
."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 do Código de Processo Penal; Art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal; Art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 160, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - HC: 249939 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025
; TJ-BA - Habeas Corpus: 80059145420248050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8000168-40.2026.8.05.0000, impetrado pelos advogados Alisson Miranda Santos e
Luzimário
da Silva Guimarães em favor de Neuto Miranda de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador/BA, data e assinatura registradas no sistema.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora